Tribunal: TJDFT
Processo: 0000375-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CULPA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório produzido demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veículo e provocado acidente automobilístico, o qual resultou em lesões corporais nas vítimas.
2. Sendo o apelante possuidor de condenação pretérita por delito grave, resta justificada a avaliação negativa dos antecedentes, para fins de prevenção e repressão do crime.
3. A culpabilidade verificada no caso em exame extrapolou a prevista para o tipo penal, considerando que as circunstâncias de tráfego no momento da colisão desaconselhavam absolutamente a conduta adotada pelo acusado.
4. As consequências do crime, no caso concreto, autorizam o recrudescimento da pena, em razão dos graves efeitos experimentados pelas vítimas em decorrência do acidente automobilístico.
5. À luz do art. 67, do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea deverá preponderar quando em concurso com agravante não elencada naquele rol.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.